Tribunal: TJMT
Processo: 1019123-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019123-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON JUNIOR AGUERO PINTO (PACIENTE), E. C. A. M. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO –
PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ APROXIMADAMENTE 5 MESES – RECEBIMENTO DE DENUNCIA,
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS
– AÇÃO PENAL DEVIDAMENTE IMPULSIONADA – TEMPO DE PRISÃO PROPORCIONAL

– PRAZOS NÃO PEREMPTÓRIOS – ARESTO DO STJ –
ORDEM DENEGADA
.

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente, ao considerar o dia da sua prisão em flagrante e o relatório da impetração, “
não havendo qualquer atraso”
a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP).

“Inexistindo manifesta desídia da autoridade competente, e constatando que o trâmite do feito segue regularmente, não prospera a tese do impetrante [...]”
(TJMT, HC no 38069/2015).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019123-52.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

DRa. MAILA ALETEA ZANATTA CASSIANO OURIVES

PACIENTE(S):

ANDERSON JUNIOR AGUERO PINTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON JUNIOR AGUERO PINTO contra ato omissivo do Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos de ação penal (N.U 1022703-84.2021.811.0002), por não ter realizado audiência de instrução e julgamento, em tese, por estupro de vulnerável – art. 217-A do CP (ID 106657451
).

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se segregado preventivamente
“há 103 (cento e três) dias”
, sem que tenha sido realizada audiência instrução julgamento, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 22.10.2021).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante a
“substituição por outra medida cautelar”
(ID. 106657451), com documentos
(ID 106657490).

O pedido liminar foi indeferido (ID 107121475).

O Juízo singular prestou informações (ID 108224978).

A i. Procuradoria Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus impetrado com base no constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo, diante do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. Elastério superado, instrução processual já iniciada, de acordo com as informações prestadas pela autoridade indicada como coatora. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça– ID 108706464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.7.2021, o Juízo singular
converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Inicialmente, verifico que o mandado de prisão expedido nos autos no 00085069-78.2018.8.11.0042 pela 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, ENCONTRA-SE EM ABERTO.

Ademais, o presente caso se reveste de extrema gravidade, sobretudo por constar ocorrência relativa à estupro de vulnerável (criança de sete anos de idade).

O que consta nos autos é que o réu teria colocado a mão na vagina da vítima de 07 anos. Não há informações de se o autuado teria penetrado ou não a vítima.

Ademais, trata-se de cumprimento de mandado de prisão, que está regular, devidamente verificado junto aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça.

Portanto, denota-se a necessidade de que se garanta a ordem pública, notadamente, em razão dos seus antecedentes criminais, em razão do risco de sua possível liberdade, e nesse caso especificamente, ainda há a problemática de que o mesmo reside no fundo da casa da vítima, o que possibilita a reiteração delitiva específica em relação à vítima, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele.

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso, colocando em risco a vida da vítima.

[...] Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON JUNIOR AGUERO PINTO , já qualificado nos autos[...]”
(Amini Haddad Campos, juíza de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).

Em 3.8.2021, recebeu a denúncia, determinou a citação do paciente para apresentar a resposta à acusação e designou a audiência de instrução e julgamento (
www.pje.tjmt.jus.br
).

Na audiência de instrução probatória [26.11.2021], o juiz da causa colheu o depoimento da informante Elizandra Aguero Pinto e determinou a realização de estudo psicossocial da vítima.

Em 11.11.2021, em continuação, interrogou o paciente e
determinou a remessa do processo ao órgão do Ministério Público de primeiro grau e Defesa, para apresentarem memoriais finais

(www.pje.tjmt.jus.br)
.

Em 22.11.2021, foi juntado o relatório psicossocial da vítima (www.pje.tjmt.jus.br).

O processo foi remetido em 26.11.2021 ao órgão do Ministério Público para apresentação dos memoriais finais.

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há aproximadamente 5 (cinco) meses [data da prisão preventiva - 10.7.2021].

Nesse período, o juiz da causa determinou a intimação da Defesa do paciente para apresentar defesa preliminar, recebeu a denúncia, designou e realizou duas audiências de instrução probatória.

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [intimação do paciente, recebimento de denúncia, designação e realização de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente, ao considerar o dia da sua prisão em flagrante [10.7.2021] e o relatório desta impetração [29.11.2021], “
não havendo qualquer atraso”
a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017).

No caso, aplicável posição deste e. Tribunal decidiu:

“Inexistindo manifesta desídia da autoridade competente, e constatando que o trâmite do feito segue regularmente, não prospera a tese do impetrante [...]”
(HC no 38069/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 14.4.2015).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Logo, não se evidencia excesso de prazo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021